Tribunal: TJMT
Processo: 0045407-06.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045407-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MORIAH VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.237.453/0001-97 (APELADO), CLAUDEMIR JORDANO GROLLE - CPF: 629.492.331-04 (APELADO), DEOLINDA CARRAZONI - CPF: 376.352.041-49 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), EUGENIO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 204.357.115-04 (APELADO), EDVALDO JOSE GONZAGA DE MELO - CPF: 069.159.734-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO ANALISADO – ERROR
IN PROCEDENDO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO
.

1.
Havendo pedido de desistência do feito em momento anterior à prolação da sentença, incorreu o magistrado
a quo
em
error in procedendo
, ao declarar a ocorrência da decadência e extinguir o feito com resolução do mérito, em nítida omissão à análise do referido pleito.

2. A sentença deve ser desconstituída, para que o pedido de desistência seja apreciado pelo juiz da causa (Art. 485, § 4o, do CPC).

3. Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada pela parte apelante, em face de
MORIAH VEÍCULOS LTDA-ME
, reconheceu a ocorrência da decadência e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 173444807):

Vistos.

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em face de EDVALDO JOSE GONZAGA DE MELO / EUGENIO DE OLIVEIRA MIRANDA / DEOLINDA CARRAZONI / CLAUDEMIR JORDANO GROLLE / MORIAH VEICULOS LTDA - ME, reivindicando o pagamento da importância de R$ 6.216,31.

Na sequência, no ID 29841897, a parte devedora DEOLINDA CARRAZONI apresentou Exceção de Pré-Executividade.
Arguiu que a dívida tributária exequenda encontra-se decaída e prescrita. Argumentou também que se retirou da sociedade que figura como devedora principal em 03/08/2010 e que a presente ação somente veio a ser ajuizada em 12/12/2012. Ao final, requereu a extinção da execução ou, subsidiariamente, a sua exclusão do polo passivo e a devolução do valor penhorado.

Oportunizada a parte credora a se manifestar, esta peticionou no ID 65637724. Alegou que o meio processual é inadequado para a analise da alegação de inexistência de responsabilidade, visto ser necessário a dilação probatória. Aduziu que a parte excipiente também não se desincumbiu do seu ônus probatório relativo a analise de decadência e prescrição..

É a síntese do necessário.

Admissibilidade. Exceção de Pré-Executividade.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) matéria de ordem pública que seja possível ser conhecida de ofício pelo juízo, e (b) desnecessidade de dilação probatória.

Sobre o assunto, o entendimento já se encontra sedimentado no STJ por meio de Recurso Repetitivo:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (...) 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Vale destacar que a juntada de provas documentais pré-constituídas não configura dilação probatória, e podem ser analisadas perfeitamente em exceção de pré-executividade:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade,
desde que amparada em prova pré-constituída
. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto,
a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.
6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

Neste contexto, passo à análise se admitidas as discussões levantadas pela parte devedora, por meio deste instrumento processual de conteúdo limitado.

A alegação de ilegitimidade e ausência de responsabilidade solidária dos sócios constante na CDA, depende de dilação probatória.

Isto porque, a indicação, na Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do co-responsável confere presunção relativa quanto a legitimidade e responsabilidade do polo passivo.

Todavia, nada obsta prova em contrário pelas vias cognitivas dos Embargos à Execução.

Sobre este assunto o STJ já sedimento o entendimento por meio de Recurso Repetitivo,
tema 108
, no sentido de que não cabe Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09),
não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Impõe consignar também que no neste caso não há a utilização do redirecionamento da execução aos sócios, pois estes já constam na CDA desde o ajuizamento da Execução Fiscal e desde o início os sócios já fazem parte do polo passivo da execução.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CO-RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A RELAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL (PRESSUPOSTO PARA AJUIZAR A EXECUÇÃO) E A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL (PRESSUPOSTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA). (...) 2. A indicação, na Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do co-responsável (Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o, I; CTN, art. 202, I), confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva (CPC, art. 568, I), mas não confirma, a não ser por presunção relativa (CTN, art. 204), a existência da responsabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será decidida pelas vias cognitivas próprias, especialmente a dos embargos à execução. 3. É diferente a situação quando o nome do responsável tributário não figura na certidão de dívida ativa. Nesses casos, embora configurada a legitimidade passiva (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda exeqüente, ao promover a ação ou ao requerer o seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de ser uma das situações, previstas no direito material, como configuradoras da responsabilidade subsidiária. 4. No caso, havendo indicação dos co-devedores no título executivo (Certidão de Dívida Ativa), é viável, contra os sócios, o redirecionamento da execução. Precedente: EREsp 702.232-RS, 1a Seção, Min. Castro Meira, DJ de 16.09.2005. 5. Recurso especial desprovido. (STJ REsp n. 900.371/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 2/6/2008.)

Portanto, diante da necessidade da fase instrutória, deixo de analisar as controvérsias quanto a responsabilidade civil da parte excipiente quanto ao pagamento do débito exequendo.

Quanto aos demais argumentos, estes serão examinados por meio da Exceção de Pré-Executividade.

Decadência tributária.

A decadência é a extinção do direito pela inércia de seu titular.

No direito tributário, se a Fazenda Pública não constituir o seu crédito no prazo de 5 anos, este se extingue pela decadência.

Nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, em regra, o termo inicial do prazo quinzenal decadencial, o tributo lançado de ofício, por declaração, ou por homologação sem pagamento, inicia-se o prazo no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Nestes sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN; ocorrendo o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes.
III - Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ AgInt no REsp n. 1.842.061/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 18/12/2019.)

Vale destacar que, havendo notificação do contribuinte antes de iniciado o exercício seguinte, o termo inicial é antecipado para a data desta notificação.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO PRÉVIO. ART. 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. NOTIFICAÇÃO DE MEDIDA PREPARATÓRIA. REGRA DE ANTECIPAÇÃO DO TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS, EM QUE A NOTIFICAÇÃO OCORREU APÓS O INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 173, I, DO CTN. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "a norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se interrompe" (EREsp 1143534/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe 20/03/2013). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 339019 RJ 2013/0139025-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2015)

Em análise dos autos, mormente quanto à CDA que instrui a inicial, nota-se que não há evidência que o tributo foi lançado por declaração e nem que existe notificação do contribuinte sobre a constituição do crédito e, muito menos, há indícios de que houve pagamento a menor do tributo, logo, o termo inicial da decadência deve ser o primeiro dia do ano exercício seguinte ao fato gerador.

Assim sendo, considerando que o fatos gerador ocorreu em 05/2005, o termo inicial ocorreu em 01/01/2006 e o prazo decadencial se encerraria em 01/01/2011. Todavia, nota-se que o crédito tributário foi constituído em 23/05/2011, ou seja, depois do termo final da decadência.

Portanto, há decadência a ser reconhecida.

Diante da decadência, encontra-se prejudicado o exame das demais argumentos levantados pela parte executada.

Dispositivo.

Posto isso,
acolho
os pedidos contidos na Exceção de Pré-Executividade para
declarar
a decadência tributária do crédito representado pela CDA exequendo e, por consequência,
julgar extinta
a presente execução, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante da decadência e a penhora online realizada via SISBAJUD (ID 29841896),
acesso
o sistema SisconDJ objetivando a determinação de expedição de alvará eletrônico, para a devolução da quantia penhorada, conforme dados abaixo:

Valor: R$ 5.820,45, ID 29841896(com rendimentos)

Parte beneficiária: Devedora Deolinda Carrazoni

Intime-se, pois, Deolinda Carrazoni para que no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários (banco, no da agência, n° da conta, tipo de conta e CPF do favorecido) para crédito do referido valor. Caso o número da conta não esteja em nome da parte beneficiária, procuração com poderes especiais para receber e dar quitação
deverá
ser apresentada nos autos.

Não havendo manifestação no prazo concedido ou a
pós a expedição do alvará,
arquive-se
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adair Julieta da Silva

Juíza de Direito
”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença está equivocada, argumentando que não ocorreu,
in casu,
a decadência.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Assim, a apelação ora interposta merece provimento, devendo-se reformar a sentença de base em todos os seus termos para afastar a decadência e a prescrição tributárias, e determinando-se o retorno dos autos ao D. Juízo de origem para regular processamento da execução fiscal”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 173444818).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada pela parte apelante, em face de
MORIAH VEÍCULOS LTDA-ME
, reconheceu a ocorrência da decadência e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução do mérito
.

Da análise dos autos, nota-se que a parte exequente, ora apelante, acostou pedido de desistência antes da prolação da sentença, conforme se vê no ID. 173444806.

Todavia, sem analisar o pleito da parte recorrente, o juízo singular reconheceu a ocorrência da decadência e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Entretanto, diante do pedido de desistência da ação, era indispensável a intimação da parte contrária, à luz do que preceitua o § 4o, do artigo 485, do CPC,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.

Desse modo, agiu o magistrado em
error in procedendo
, ante a omissão de análise do que foi requerido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PROCESSO EXTINTO EM ANÁLISE DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DA RÉ UFMT REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO ANALIDADO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Havendo pedido de desistência do feito em relação a corré UFMT, em momento anterior à prolação da sentença, ocorreu o magistrado a quo em error in procedendo, ao declarar a incompetência absoluta do Juízo e extinguir o feito sem resolução do mérito, em nítida omissão à análise do pleito. A sentença deve ser desconstituída, para que seja intimada a ré para manifestar sobre sua anuência ou não sobre o pleito e, após, a apreciação pelo juiz da causa (Art. 485, § 4o, do CPC).

(TJ-MT 00032091520098110087 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO. Embargos à execução fiscal. Sentença de procedência parcial. Embargante que efetuou o pagamento do débito, parcialmente anistiado pela Lei n.o 5.647/2010. Petição de desistência da ação, com renúncia ao direito, protocolada pela embargante antes da prolação da sentença, porém não examinada pelo juízo a quo. Renúncia que configura ato privativo do autor. Error in procedendo. SENTENÇA QUE SE ANULA, nesta sede.

(TJ-RJ - REEX: 00072966420088190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS DIVIDA ATIVA, Relator: PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2016, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2016)”.

Desse modo, a sentença deve ser desconstituída.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
DESCONSTITUO
a sentença proferida na origem, a fim de que o pedido de desistência da ação seja apreciado pelo magistrado
a quo
, após a oitiva da parte contrária
.

Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024